Tribunal: STF
Processo: RHC 265171
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AVALIAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Recorrente condenado à pena de 9 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estelionato, por quatro vezes (art. 171, V, do Código Penal).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Recurso no qual se busca determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que (a) “seja instaurado o incidente de falsidade para apurar se elas ocorreram ou não nos documentos trazidos pela defesa”; ou (b) “seja oportunizada ao paciente a produção da prova que foi tida como preclusa”.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes.

    IV. DISPOSITIVO

    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.